Tribunal: TJSP
Processo: 2163807-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
VOTO No 45.554

Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação residencial - Indeferimento do passaporte e dos cartões de crédito da devedora - Medida inadequada – Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, a r. decisão que indeferiu a suspensão do passaporte e dos cartões de

Ementa:
VOTO No 45.554

Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação residencial - Indeferimento do passaporte e dos cartões de crédito da devedora - Medida inadequada – Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, a r. decisão que indeferiu a suspensão do passaporte e dos cartões de crédito da devedora, merece ser mantida no caso vertente, pois tal medida coercitiva não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida. Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163807-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que são agravantes LUZIA
MARTINS TRISTÃO e JOMAR ADMINISTRADORA S/C LTDA, é agravada ANA
MARIA DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163807-70.2020.8.26.0000 - Voto no 45.554 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2163807-70.2020.8.26.0000
Agravantes: Luzia Martins Tristão; Jomar Administradora S/C Ltda.
Agravada: Ana Maria de Moura
Comarca: Franca (5a. Vara Cível - Proc. n.o 1031177-03.2016.8.26.0196)
Juiz (a):
Milena de Barros Ferreira
VOTO No 45.554
Agravo de instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial Contrato de locação residencial - Indeferimento
do passaporte e dos cartões de crédito da devedora - Medida
inadequada Coercitividade que não assegura o cumprimento
da obrigação ora discutida Decisão mantida.
No caso ora sob exame, a r. decisão que indeferiu a suspensão
do passaporte e dos cartões de crédito da devedora, merece ser
mantida no caso vertente, pois tal medida coercitiva não
assegura o cumprimento da obrigação ora discutida. Em que
pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015,
deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento
jurídico é a Constituição Federal.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 37 (fl. 280 dos autos principais), proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de locação
residencial, que, entre outras disposições, indeferiu o pedido formulado
pelos exequentes, ora agravantes, de bloqueio do passaporte e dos cartões
de crédito da devedora. Alegam os exequentes, ora agravantes, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163807-70.2020.8.26.0000 - Voto no 45.554 - fss
3
que não obtiveram sucesso em receber o valor exequendo; que todas as
pesquisas para localização de bens da devedora foram infrutíferas; que
aplicável o art. 139, IV, do CPC/2015, ou seja, o bloqueio do Passaporte e
dos cartões de crédito em nome da agravada; que a jurisprudência do STJ e
desta Corte permite tal bloqueio formulado na demanda; que aplicável o
art. 835 do CPC/2015. Arguem a necessidade de reforma da r. decisão e
pedem o deferimento do: “bloqueio do passaporte, bem como de todos os cartões
de crédito da Agravada nos termos do artigo 139, IV do CPC” (fl. 12). Não há pedido
de efeito suspensivo (fl. 42). Intimada para contraminutar nos termos do
art. 346, caput, do CPC/2015 (fl. 44), não veio contraminuta (fl. 45).
É o relatório.
A execução há de realizar-se, na medida do
possível, atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620,
ambos do CPC/1973; arts. 797 e 805, ambos CPC/2015). Logo, no caso
em tela, a princípio, não se há de falar que a execução deva transcorrer do
modo menos gravoso para os agravantes, tendo-se em conta que não houve
ofensa ao art. 620 do CPC/1973 (art. 805 do CPC/2015).
No caso ora sob exame, está correto a douta juíza
de primeiro grau quando pronuncia que não se justifica a suspensão do
passaporte e dos cartões de crédito em nome da executada, ora agravada,
tal como constou da r. decisão ora agravada, tendo-se em conta que tal
medida coercitiva não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida.
Ser
devedor
inadimplente
não
significa
necessariamente desonestidade ou outro defeito moral qualquer: simples
contingências sociais ou individuais (ou sociais e individuais ao mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163807-70.2020.8.26.0000 - Voto no 45.554 - fss
4
tempo) podem levar alguém à impossibilidade de saldar seus
compromissos financeiros. Isso é verdade não apenas para os
consumidores, mas, também, para os empresários, tanto que o Direito
pátrio tem lei específica cuidando da recuperação, judicial ou extrajudicial,
das empresas em dificuldade de saldar seus débitos (Decreto-lei 11.101, de
9 de fevereiro de 2005).
O bloqueio do passaporte e dos cartões de crédito
em nome da agravada implica esvaziar o exercício de seus direitos
fundamentais. Aliás, referida punição representa restrição de direitos,
penalidade típica do direto penal, o que enseja a observação da estrita
legalidade.
Em que pese a nova sistemática trazida pelo art.
139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do
ordenamento jurídico é a Constituição Federal.
Neste sentido, ver o que foi decidido por esta
Câmara no julgamento do agravo de instrumento n.o
2251331-47.2016.8.26.0000, julgado em 08 de março de 2017, por
votação unânime, do qual fui o relator.
No mesmo sentido, ver o que foi decidido por
esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento n.o
2229276-68.2017.8.26.0000, julgado em 21 de fevereiro de 2018, por
votação unânime, do qual fui o relator.
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163807-70.2020.8.26.0000 - Voto no 45.554 - fss
5
instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica